Tribunal: TJDFT
Processo: 0726570-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726570-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDO: VTRAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se confundir negativa de prestação jurisdicional (por omissão) com prestação jurisdicional exaustiva contrária à pretensão das partes. 2. A decisão proferida homologando o laudo pericial sem ressalvas visava tão somente decidir sobre a impugnação apresentada pelas partes ao trabalho do perito, não vinculando, por certo, a avaliação da prova pelo magistrado no momento da prolação da sentença. 3. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo, contudo, indicar os motivos que o levaram a afastar a prova técnica. 4. Da análise do instrumento contratual extrai-se que a interpretação que melhor se coaduna com a redação ali prevista é a de que a violação de cada cláusula gera a incidência de multa equivalente à 10 (dez) salários-mínimos vigentes ao tempo da infração, sendo que a reincidência específica em determinada cláusula impõe a cobrança em dobro. 5. Considerando a sucumbência recíproca, mas não equivalente, impõe-se a fixação dos ônus sucumbenciais em 90% (noventa por cento) para o réu e 10% (dez por cento) para a autora, tendo em vista que fora vencedora na maior parte do seu pleito. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 112 do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido deu interpretação equivocada à cláusula penal prevista no contrato. Afirma, para tanto, que a aplicação da multa deve ser limitada a apenas uma reincidência, conforme decidido na sentença apelada; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, asseverando erro na distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez realizada de forma desproporcional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 112 do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda nova interpretação de cláusula contratual, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de vilipêndio ao artigo 86 do CPC, pois “É inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1907253/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no REsp 1983380, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012